Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-51.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708657-51.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: DEBORA FERREIRA DA SILVA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 65901300), interposta pela Ré, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 65901295), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada por DÉBORA FERREIRA DA SILVA, em desfavor da Apelante e da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. A Ré/Apelada Unimed informa o cumprimento da sentença (ID’s 65901310 a 65901313). Intimada a Autora a manifestar-se, sob pena de preclusão, deixou fluir o prazo assegurado sem manifestação (ID’s 66187641 e 66665918). Diante desta ordem de ideias, constata-se a possibilidade de inexistência de interesse recursal, pois, em tese, não existirá utilidade nem necessidade de impugnar a sentença na qual a Apelante e a Apelada Unimed foram condenadas, considerando o advento do cumprimento da sentença por esta Apelada, de acordo com o art. 17 do CPC. Ante o exposto, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o cumprimento da sentença pela Apelada Unimed e a existência de interesse recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso, acaso seus argumentos não prosperem, nos termos dos arts. 9o, 10, e 933, caput, todos do CPC. Faculto à Apelante a possibilidade de desistir do seu recurso, acaso assim entenda, consoante o art. 998, caput, do CPC. Com a manifestação da Apelante ou o decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024 18:42:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador